Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727380-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA PATRICIA SOARES SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Carla Patrícia Soares Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília para que, nos autos do processo em que se busca a revogação de empréstimos bancários, se conceda a antecipação de tutela que lhe restou indeferida. A agravante sustenta que, diversamente do consignado pelo julgador singular, é possível o cancelamento da autorização dos descontos procedidos em sua conta corrente, inaudita autera pars. Pondera que não questiona a regularidade da contratação ou a nulidade da relação jurídica, mas o seu direito de cancelar os débitos automáticos em sua conta salário, conforme o art. 6o, da Resolução do BACEN no 4.790/20, e julgamento do colendo STJ no Tema repetitivo no 1.085. Expõe que a instituição financeira ignorou a notificação extrajudicial que lhe foi enviada, mantendo os descontos em discussão, o que a deixou em situação econômica precária. Sustenta que houve a supressão mensal de parcela significativa de seu salário, a qual culminará na inviabilidade de seu sustento e de sua família. Invoca os arts. 927, caput, do CPC, e 2o, 3o e 51, inciso IV, do CDC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a cessação dos descontos referentes aos contratos nos 0167053620 e 2024569999 junto ao banco agravado, sob pena de multa por descumprimento e, ao final, o provimento do recurso, mantendo-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 27.08.24, julgando procedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator